Tribunal: TJPA
Processo: 0017833-98.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017833-98.2018.8.14.0401

APELANTE: LEONARDO FELIPE PIMENTEL PAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AMPLIAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA AO PRIVILÉGIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da fração máxima da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a incidência do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, mas aplicou a fração mínima (1/6) sem fundamentação concreta.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fixação da fração de diminuição da pena deve ser motivada de forma idônea, não podendo ser arbitrária. A ausência de motivação autoriza a aplicação da fração máxima da minorante, desde que preenchidos os requisitos legais.

5. O réu é primário, possui bons antecedentes, não há indicativos de envolvimento com organização criminosa nem dedicação a atividades criminosas, e a quantidade de droga apreendida é reduzida, o que justifica a aplicação da fração de 2/3 da causa especial de diminuição de pena.

6. Diante disso, a pena foi readequada para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A fração de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser motivada de forma concreta. 2. Estando presentes os requisitos legais – primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa ou dedicação a atividades criminosas – e sendo reduzida a quantidade de drogas apreendidas, é cabível a aplicação da fração máxima (2/3).”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §2º, b; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º, e art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2006211/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024; TJPA, ApCrim n. 0000266-49.2021.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Leonardo Felipe Pimentel Paes apela da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 360 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (ID 11347565).

O apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo (2/3), argumentando que é primário, possui bons antecedentes, não integra organização criminosa, tampouco se dedica a atividades ilícitas (ID 11347579).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 11347582), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 13462456).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

A defesa postula pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que foi estabelecida na fração mínima à míngua de fundamentação idônea, ressaltando a favorabilidade das circunstâncias judiciais reconhecidas em favor do apelante.

In casu
, o magistrado sentenciante reconheceu a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), aplicando a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração (ID 11347565 - Pág. 6).

Não obstante, destaco o entendimento do STJ, segundo o qual “a discricionariedade do julgador na escolha da fração de diminuição de pena não é absoluta, exigindo motivação adequada e em conformidade com os padrões decisórios dos Tribunais Superiores” (STJ,
REsp 2006211/PA
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024), corroborado por decisum desta Egrégia Corte, no sentido de que “deve ser reconhecida a fração máxima do tráfico privilegiado quando ausente fundamentação para aplicação de fração diversa” (TJPA,
Apcrim n. 0000266-49.2021.8.14.0401
, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2024).

Nesta senda, diante da primariedade do acusado, de seus bons antecedentes e da ausência de elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa, bem como considerando a reduzida quantidade de substância entorpecente apreendida (22g de cocaína e 16g de maconha), mostra-se adequada a aplicação da causa especial de diminuição na fração máxima, conforme previsão do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e os critérios do art. 42 do mesmo diploma legal.

À vista disso, passo a readequação da pena.

Mantenho o cálculo dosimétrico tal como estabelecido pelo magistrado sentenciante na primeira e segunda fases da individualização da pena, oportunidade em que a reprimenda restou fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, aplicando-a em sua fração máxima (2/3), diante do preenchimento integral dos requisitos legais. Dessa forma, a pena definitiva fica definitivamente estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e dou provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025